Tribunal: TJDFT
Processo: 0752289-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. PATRIMÔNIO. IMÓVEIS. HIPOSSUFICIÊNCIA AFASTADA.
1. A Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Por sua vez, o art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”
2. A parte ré/agravada, apresentou contracheque da agravante, referente ao mês de maio de 2022, no qual consta remuneração de R$2.613,49 (dois mil, seiscentos e treze reais, e quarenta e nove centavos). Além disso, colacionou certidões cartorárias que comprovam que a agravante é proprietária de cinco imóveis localizados na cidade de Luziânia-GO, fatores que afastam a presunção de hipossuficiência.
3. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido, Agravo Interno prejudicado.